Tribunal: STF
Processo: ADI 3462
Classe: ADI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-09-08
Data de publicação: 2005-09-08

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA LIMINAR. TRIBUTÁRIO.
AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA QUE DÁ AO PODER EXECUTIVO A PRERROGATIVA DE
CONCEDER, POR REGULAMENTO, OS BENEFÍCIOS FISCAIS DA REMISSÃO E DA
ANISTIA. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA ABSOLUTA
DE LEI FORMAL. ART. 150, § 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1.
Ocorrência, no caso, de atuação ultra vires do Poder Legislativo,
consubstanciada na abdicação de sua competência institucional em
favor do Poder Executivo, facultando a este, mediante ato próprio, a
 prerrogativa de inovar na ordem jurídica em assunto (liberalidade
estatal em matéria tributária) na qual a Constituição Federal impõe
reserva absoluta de lei em sentido formal. Precedentes: ADI
1.247-MC, DJ 08.09.95 e ADI 1.296-MC, DJ 10.08.95, ambas de
relatoria do Ministro Celso de Mello.
2. Presença de plausibilidade
 jurídica na tese de inconstitucionalidade e de conveniência na
suspensão da eficácia do dispositivo atacado.
3. Medida liminar
concedida.